Tribunal: TJBA
Processo: 8036774-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036774-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO LEAL DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERDA DA NATUREZA PROPTER LABOREM POR CONCESSÃO INDISCRIMINADA AOS ATIVOS. CARÁTER GENÉRICO. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, no percentual de 125%, com fundamento no princípio da paridade, diante da alegada natureza genérica da verba, bem como ao pagamento dos valores devidos a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) mantém natureza propter laborem, sujeita a requisitos específicos para incorporação, ou se, pela prática administrativa de concessão indiscriminada aos ativos, adquiriu caráter genérico que impõe sua extensão aos militares inativos, com base no princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação de trato sucessivo, decorrente da omissão administrativa renovada mensalmente, afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. A certidão do Departamento de Pessoal da PMBA comprova que a CET é paga indistintamente a todos os policiais militares ativos, sem avaliação individual ou processo revisional, variando apenas o percentual conforme o posto, configurando caráter genérico. A gratificação que se torna genérica pela prática administrativa deve ser estendida aos inativos, conforme o art. 121 da Lei nº 7.990/2001, sob pena de violação ao princípio da paridade. O requisito de percepção mínima previsto no art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 é inaplicável quando a gratificação possui caráter genérico, pois sua exigência aos inativos implicaria burla ao direito constitucional à paridade. A tese firmada pela própria Seção no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 reconhece o caráter genérico da CET e sua extensão aos inativos mediante prova pré-constituída emitida pela Polícia Militar. O percentual devido ao impetrante, cujo posto base é de 1º Tenente, corresponde a 125%, conforme Resolução COPE nº 153/2014. A alegação de restrição orçamentária não afasta o direito reconhecido, por não se tratar de criação de nova despesa, mas de extensão de verba já incorporada à remuneração dos ativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036774-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO LEAL DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.